Tribunal: TJSP
Processo: 1014984-92.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*AÇÃO REGRESSIVA – pretensão da autora ao ressarcimento dos valores pagos aos segurados em decorrência de avarias em equipamentos eletrônicos – ação procedente com apelo da requerida – inconformismo justificado tendo em vista a ausência de comprovação do nexo causal entre os prejuízos dos segurados e o fornecimento de energia da requerida – demanda improcedente - recurso provido.*